Tribunal: TJBA
Processo: 8003842-62.2018.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003842-62.2018.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON ALMEIDA FARIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA COUTINHO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, HELMOUTH PEREIRA PINHEIRO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. DOCUMENTOS PARTICULARES DESPROVIDOS DE
EFICÁCIA PARA RECONHECIMENTO FORMAL DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Araci, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Os autores alegam ser credores da quantia de R$ 294.865,79, decorrente do fornecimento de materiais de construção ao ente municipal, sustentando que os documentos juntados aos autos configuram reconhecimento da dívida e possuem aptidão para interromper o curso da prescrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: I) (a) saber se a pretensão de cobrança deduzida em face do Município de Araci está submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e se referido prazo foi consumado antes do ajuizamento da ação; II) (b) saber se os documentos particulares apresentados pelos autores, consistentes em notas de compra e formulários comerciais referentes ao alegado fornecimento de materiais, configuram reconhecimento inequívoco da dívida pela Administração Pública apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança formulada contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Constatado que os alegados fornecimentos ocorreram entre agosto de 2011 e outubro de 2012 e que a ação foi ajuizada apenas em 17/09/2018, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao quinquênio legal.

4. Os documentos apresentados pelos autores não constituem títulos executivos nem demonstram reconhecimento formal da dívida pelo Município. Inexistem nos autos contrato administrativo, procedimento licitatório, nota de empenho, liquidação da despesa, ordem de fornecimento, termo de recebimento definitivo ou ato administrativo emanado de autoridade competente reconhecendo expressamente a obrigação. A mera apresentação unilateral de documentos particulares produzidos pelo credor não possui eficácia para interromper a prescrição contra a Fazenda Pública.

5. Ainda que se admitisse, em tese, eficácia interruptiva aos documentos apresentados, todos remontam aos anos de 2011 e 2012, circunstância que igualmente conduziria à consumação da prescrição antes do ajuizamento da demanda.

6. A cobrança de valores em face da Administração Pública exige prova robusta da constituição do crédito, em observância aos princípios da legalidade, da indisponibilidade do interesse público e das normas que regem a realização das despesas públicas, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, VI; Código de Processo Civil, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.876.437/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.590.930/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; TJAL, Apelação Cível nº 0002609-39.2011.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 2ª Câmara Cível, j. 05.05.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.223537-2/000, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 26.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.